Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de sete autos de infrações de trânsito sob alegação de se originarem do mesmo fato. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça
3 – Infração de trânsito. Nulidade. Inexistência. A pretensão da parte é o reconhecimento da nulidade de sete autuações de infrações de trânsito praticadas simultaneamente, sob a alegação de se tratar de único fato. Na forma do art. 266 do CTB “Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.” O autor foi autuado em 22/06/2021 pela prática simultânea de sete infrações de trânsito: SA02781619 (Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus: (Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)); SA02781620 (Art. 186. Transitar pela contramão de direção em: I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário); SA02781621 (Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos); SA02781622 (Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes); SA02781623 (Art. 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação); SA02781624 (Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código: (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)); SA02781625 (Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial) (ID 39073992 PAG 7-34). Não há elementos no processo indicando qualquer irregularidade. Ao que consta, o autor desobedeceu a ordem emanada da autoridade de trânsito para parar em inspeção de trânsito (blitz) e empreendeu fuga cometendo diversas infrações. Embora simultâneos, os fatos são distintos, de modo que não há impedimento legal para aplicação cumulativa das penalidades (art. 266, CTB). Acrescente-se que as multas não tratam de transporte irregular de passageiros, não obstante, segundo o Despacho da Coordenação Regional de Policiamento e Fiscalização de Trânsito Leste, o veículo conduzido pelo autor estava sendo monitorado pela ANTT por diversas outras autuações anteriores por esse motivo (ID 39073985 – PAG 7). Ademais, não é o caso de aplicação da teoria da verossimilhança preponderante, advinda do direito comparado, para julgar em favor do autor (REsp n. 1.738.015/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019.), pois os elementos do processo são suficientemente elucidativos para formar o convencimento do julgador. Não há qualquer indício de irregularidade nos autos de infrações impugnados e não foi apontado qualquer vício no processo administrativo para aplicação da penalidade. Além disso, em favor da Administração milita a presunção da legitimidade e veracidade dos atos administrativos, de modo que não há nulidade alguma a ser reconhecida. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E